Tribunal: STF
Processo: ARE 1311051
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO REGIONAL DE FREI PAULO – DEMANDA COM O ESCOPO DE COMPELIR O ESTADO A MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURA DE PESSOAL – AÇÃO LASTREADA NO ARTIGO 129, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ANÁLISE DO ARTIGO 227, §1º TAMBÉM DA CONSTITUIÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO QUE JUSTIFIQUE A INTERFERÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO UNÂNIME”. (eDOC 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, III, 37, II, e 227 do texto constitucional. (eDOC 5)



    Nas razões recursas, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em desfavor do estado de Sergipe, para compeli-lo a reformar as instalações do Abrigo Regional Frei Paulo, bem como a contratar pessoal através da realização de concurso público. 



    Afirmar-se que não há violação ao princípio da separação dos poderes porque a omissão estatal infringe o princípio da dignidade humana. Destaca-se que “é imperioso que se reconheça como um dever do Poder Executivo proporcionar o atendimento aos comandos constitucionais assinalados, haja vista apontarem para a efetivação do direito à prestação de um serviço público relevante, não devendo se basear na alegativa abstrata da oportunidade e conveniência do poder executivo para se desincumbir de tal mister.” (eDOC 5, p. 8)



    Alega-se, ainda, que “não há que se falar em violação ao Princípio da Reserva do Possível, porque o que se almeja é a concretização de políticas públicas eficientes, não podendo as decisões da administração pública se distanciarem dos fins traçados na Carta Magna.” (eDOC 5, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que, no caso, não está comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública consistente na reforma de abrigo e na contratação de pessoal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A tese autoral é de que há nítida omissão do Poder Público que deixou de executar obras de reforma necessárias ao bom e seguro funcionamento do local, como também não forneceu ao Abrigo os profissionais exigidos para o desempenho do trabalho. 



    O pedido foi lastreado em relatórios de inspeção no local, e com base em Resoluções do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social). 



    Eis os requerimentos na parte de pessoal: Coordenadora, psicólogo, assistente social, cuidador social, auxiliares de educador social; e na parte das instalações físicas: quarto para no máximo seis crianças, sala de estar, jantar, ambiente para estudo, banheiro adaptado, cozinha, área de serviço e área externa para lazer, sala de equipe técnica.



    (...)



    Assim, a pretensão recursal é compelir o Estado de Sergipe a contratar servidores para trabalhar no local, considerando o Relatório do Ministério Público após visita à Unidade, que constatou a ausência de equipe técnica na instituição, como também, equipar o local com as instalações físicas exigidas pelos Conselhos sobreditos, bem como pelas Orientações técnicas elaboradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome – fls. 26. 



    Conforme Relatório Social da Procuradoria de Justiça o Abrigo é uma entidade governamental com abrangência regional que compreende 11 municípios. É mantido com recursos do estado e federal e funciona em imóvel alugado. Tem capacidade para 20 crianças/adolescentes de 0 a 18 anos, em situação de risco: abandono de pais, pais com transtorno mental, violência doméstica, exploração sexual . 



    Entretanto, ainda que se reconheça a necessidade dos profissionais indicados na inicial, é preciso cautela em requerimentos deste jaez, ou seja, deve o Poder Judiciário agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes e, ainda, as questões orçamentárias. 



    Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público. 



    A meu ver, a decisão judicial caracteriza uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de tomar medidas de reforma e adequação de um local, cujas providências devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não o Judiciário. 



    Ademais, é relevante anotar que as crianças e adolescentes não estão em local de perigo; na verdade, o relatório efetuado em 2017 diz que há infiltrações em algumas paredes que podem gerar mofo, que o número de banheiros não é suficiente (precisa de um para cada cinco crianças), há instrumentos de acessibilidade, apesar de estarem fora das normas exigidas na NBR 9050:2015; cozinha com boas condições, pátio para lazer; há sistema de combate a incêndio (fls. 54/61) 



    Ocorre que, apesar dessas falhas, tais não justificam ou autorizam a ingerência do Poder Judiciário a fim de compelir o Poder Executivo a reformar o local, especialmente porque não há informação de perigo à integridade física dos usuários.



    (...)



    Entendo, portanto, que o Poder Judiciário não pode determinar a realização de obras de infraestrutura nas unidades que não causam risco à comunidade, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos dessa monta, deve a administração pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. 



    E, com o mesmo raciocínio, não entendo que pode o Judiciário obrigar o Estado a fazer concurso público. E neste ponto, colho da sentença o seguinte trecho: 



    “O que mais chama a atenção da presente demanda, embora louvável a pretensão em obediência ao princípio constitucional da realização do concurso público, é possível observar um aprofundamento de possível interferência do Poder Judiciário nas decisões próprias da administração, sobretudo quanto aparelhamento humano de entidades de atendimento às crianças e adolescentes. 



    Ora, toda organização no âmbito das lotações e provimentos de servidores emanam de ato próprio do Governador do Estado ou do(a) Secretário(a) de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho atuando mediante delegação de atribuição, sendo, do contrário, qualquer atuação substitutiva do Poder Judiciário ofensiva à quebra do princípio da harmonia e independência dos Poderes. 



    Outrossim, revela-se um tanto quanto drástica a medida pretendia uma vez se tratar de situação contingente em todo o estado e reveladora de um possível dano inverso subjacente na medida em que pretende aparelhar o Abrigo Regional de Frei Paulo/SE em detrimento doutros no Estado.” (eDOC 3, p. 2-4)



    Na espécie, a improcedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à necessidade de atuação do Poder Judiciário, considerando-se orçamento público e a discricionariedade do gestor público.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas quanto a possível colocação em risco dos direitos fundamentais da coletividade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.402.912 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à omissão verificada e à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de tais políticas públicas essenciais à coletividade, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os artigos 23, VI e VII da Constituição Federal não foram indicados, expressamente, no recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro. E a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.383.614 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente